Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705411-59.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DJAILE GOMES DO PRADO RECORRIDA: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O excelso STF, no julgamento do RE n. 837311, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública. 2. A contratação de prestadores de serviço terceirizados no decurso do prazo de validade do certame não leva à conclusão inexorável de que esses contratados estejam exercendo atribuições exclusivas ao cargo ao qual o apelante obteve êxito em ser aprovado. Nessa perspectiva, tendo em vista que o autor alegou a preterição à sua nomeação no certame, sem se desincumbir do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito quanto à ilegalidade da terceirização (art. 373, I, do CPC), acrescentando-se o fato de que o TAC firmado entre a ré, o sindicato representativo de seus empregados e o MPT ainda se encontra em vigência e respalda os aludidos contratos até o momento, revela-se hígida a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial pelo ora recorrente, porquanto, aprovado em cadastro de reserva, subsiste apenas mera expectativa de direito à nomeação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação ao artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a contratação precária de pessoal terceirizado dentro do prazo de validade do concurso, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual concorreu, configura preterição arbitrária e imotivada. Afirma que a recorrida é que possui elementos para responder a quantidade de terceirizados existentes, razão pela qual, deve ser invertido o ônus da prova em homenagem ao princípio da aptidão da prova. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Federal, sob o argumento de que a Administração Pública só pode preencher as vagas existentes dentro do seu período de validade com aprovados em concurso público, quer já existissem tais vagas quando da abertura do certame, quer ocorridas depois. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, bem como quanto à divergência jurisprudencial indicada, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4°, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Ademais, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). Com relação à aventada afronta ao artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 837.311 (tema 784), concluiu que: “(...) 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (RE 837311, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/4/2016). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025